Tribunal: TJDFT
Processo: 0733215-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FURTO DE CARTÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 2.199,00, R$2.499,00 e R$ 7,00 e encargos decorrentes, bem como para determinar o ressarcimento desses valores ao autor, a título de danos materiais.
2) O banco réu arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não concorreu para os danos. No mérito, alegou que os danos suportados pelo autor decorreram de fato de terceiro e que o banco não pode responder pelos danos. Argumentou que não praticou qualquer conduta ilícita e que os fatos ocorreram fora das dependências do banco. Aduziu que não teve qualquer participação em relação às ações dos falsários e não deve responder pelos danos suportados. Recurso próprio, tempestivo (ID 36411090) e com custas devidamente recolhidas (IDs 36411095 e 36411096). O autor não apresentou contrarrazões.
3) A parte autora, por sua vez, afirmou que a sentença merece ser reformada em relação à reparação dos danos morais. Sustentou que os transtornos suportados afetaram sua dignidade pessoal. Alegou que a conduta omissa do banco ultrapassou os meros aborrecimentos. Argumentou ser pessoa idosa e que teve a tranquilidade perturbada. Recurso próprio, tempestivo (ID 36411090) e com as custas dispensadas em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 3641101). Contrarrazões apresentadas (ID 36411105).
4) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A análise das condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, ocorre de acordo com o narrado na petição inicial proposta pelo autor, nos termos da teoria da asserção. Dessa forma, considerando a existência de relação jurídica de direito material entre as partes, não subsiste a preliminar de ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
5) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, são aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
6) Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC).
7) Sobre o assunto, destaca-se a Súmula 479 do STJ que assim dispõe: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
8) No caso, o banco não logrou êxito em comprovar fato capaz de romper o nexo de causalidade, na medida em que a existência de fraude perpetrada por terceiros, por si só, não afasta a responsabilidade objetiva do banco.
9) Pela análise do contexto fático presente nos autos, o banco tinha meios para verificar a existência de possível fraude com o cartão do autor, sobretudo pelo fato das transações fugirem completamente ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo correntista, conforme extrato de ID 36409657. Contudo, a instituição acatou as transações e não adotou qualquer conduta no sentido de evitar eventuais danos, fato que comprova a falha nos sistemas de segurança da instituição financeira e, consequentemente, a existência de fortuito interno.
10) Comprovada a existência de falha na prestação do serviço, é cabível a reparação dos danos materiais suportados pelo autor.
11) Em relação ao dano moral, o autor não logrou êxito em comprovar a existência de fato capaz de atingir sua honra, imagem ou dignidade, sendo que a situação suportada por ele não passou de meros aborrecimentos, não havendo que se falar em reparação de dano moral.
12) O caso em análise não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, uma vez que, ainda que tenha ocorrido a fraude, o banco não agiu de má-fé ou praticou conduta desidiosa, sendo certo que a falha na prestação de serviço, por si só, não gera o dever de reparação de danos morais.
13) A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
14) Recurso da parte autora conhecido e improvido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios do patrono da parte ré, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa relativo ao dano moral. A exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa em razão da gratuidade de justiça já deferida.
15) Preliminar rejeitada. Recurso da parte ré conhecido e improvido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios do patrono da parte autora, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação relativa ao dano material.
16) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.